Tribunal: TJES
Processo: 5000335-61.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000335-61.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAX DEIVID LIMA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000335-61.2025.8.08.0000

PACIENTE: MAX DEIVID LIMA DOS SANTOS

Advogados do(a) PACIENTE: ANA JULIA HUPP SILVA - ES39350, MARIA JOAQUINA DAS NEVES OLIVEIRA - ES33703-A

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Max Deivid Lima dos Santos contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que decretou sua prisão preventiva nos autos da ação penal n.º 0001157-79.2024.8.08.0030, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003. A defesa sustenta a inexistência de fundamentos idôneos para a prisão preventiva, em razão de o paciente ser primário, possuir residência fixa, emprego lícito e sustentar dois filhos menores. Argumenta, ainda, que o paciente seria apenas "mula" e que a quantidade de droga apreendida não justificaria, por si só, a segregação cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da manutenção da prisão preventiva do paciente, diante da alegação de ausência de contemporaneidade, risco concreto e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra respaldo no art. 313, I, do Código de Processo Penal, tendo em vista que os delitos imputados ao paciente admitem pena máxima superior a quatro anos.

A necessidade da custódia cautelar se justifica pela presença de indícios suficientes de autoria e materialidade (fumus comissi delicti), bem como pelo risco à ordem pública (periculum libertatis), diante da expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas — 133 tabletes de maconha, 7 tabletes de cocaína e pasta base, comprimidos de anfetamina —, além de arma de fogo municiada e condução de veículo de carga sob efeito de substância psicoativa.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo uso de veículo de carga para o transporte interestadual de substâncias entorpecentes, reforça a periculosidade do agente e a necessidade de segregação para resguardar a ordem pública.

A existência de outra ação penal em trâmite contra o paciente, pela prática de crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, revela propensão delitiva e afasta a tese de ausência de risco de reiteração.

A instrução criminal encontra-se encerrada, com alegações finais apresentadas, mas o juízo de origem, mesmo diante disso, entendeu pela manutenção da prisão, considerando presentes os fundamentos legais.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, não impedem, por si sós, a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais (AgRg no HC 860.840/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/12/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A presença de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva e gravidade concreta da conduta justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

O transporte interestadual de grande quantidade e variedade de drogas em veículo de carga evidencia periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva.

Condições subjetivas favoráveis do paciente não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, 312, 313, 319 e 320; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 860.840/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.12.2023, DJe 19.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000335-61.2025.8.08.0000

PACIENTE: MAX DEIVID LIMA DOS SANTOS

Advogados do(a) PACIENTE: ANA JULIA HUPP SILVA - ES39350, MARIA JOAQUINA DAS NEVES OLIVEIRA - ES33703-A

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

MAX DEIVID LIMA DOS SANTOS

em face de
ato supostamente coator praticado
pel
o

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
,

nos autos do Processo tombado sob nº 0001157-79.2024.8.08.0030 (PJE nº 0000671-69.2024.8.08.0006), em razão de ter sido decretada sua prisão preventiva, pela suposta prática do
s
crime
s
previsto
s
no
art. 33,

caput,

da Lei nº 11.343/06, e
no
art. 14, da Lei n
º
10.826/2003.

Argumenta a defesa que não há justificativa para a prisão preventiva, pois medidas cautelares alternativas poderiam ser aplicadas,
considerando que
o paciente
é primário, possui residência fixa e emprego formal há 14 anos, sendo responsável pelo sustento de dois filhos menores. Além disso, aponta que
não há indício de reiteração delitiva ou risco à instrução criminal.

Ademais, alega
que a quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica a prisão cautelar, sendo que o paciente, na verdade, figura como "mula" no contexto do tráfico, e não como integrante de organização criminosa, o que afastaria a gravidade concreta da conduta.

Pleito liminar
foi apreciado e
indeferido
pelo E. Desembargador Willian Silva, em sede de Plantão Judiciário - Recesso, no dia 27/12/2024
(ID 11689731).

Informações prestadas pela autoridade tida como coatora (
ID
1
2454364
).

Parecer
ministerial
pel
a d
enegação
da
ordem
(
ID
1
3265102
)
.

Extrai-se do relato constante da Denúncia que
o paciente foi preso em flagrante em 22 de dezembro de 2024, na posse de expressiva quantidade de entorpecentes — 133 tabletes de maconha, 7 tabletes de cocaína e pasta base, comprimidos de anfetamina (nobésio extraforte) —, além de portar arma de fogo municiada, estando ainda sob o efeito de substância psicoativa durante a condução de veículo de carga.

A

par das alegações do
writ,
n
ão vislumbro razão ao acolhimento da pretensão de liberdade. Explico.

Verifica-se que a peça acusatória delineia com clareza e precisão a existência de indícios veementes da autoria delitiva por parte do paciente.

De qualquer modo, importante observar que, em sede de
habeas corpus
,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria.

A respeito dos requisitos para a custódia cautelar, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(ordem pública, aplicação da lei penal e periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concreta da conduta).

Destaco a presença de tais elementos aptos a justificar a manutenção da segregação cautelar do ora paciente, em especial, considerando o risco à ordem pública e a gravidade em concreto de sua conduta,
tendo em vista

que o paciente utilizou
um
veículo de carga de grande porte para realizar o transporte interestadual de
relevante quantidade
e variedade de drogas:
(02
(dois) tabletes de cocaína; 01 (um) tablete de maconha; 05 tabletes de pasta base de cocaína, 132 (cento e trinta e dois) tabletes de maconha)
,
além de portar
uma
arma de fogo
e conduzir o veículo sob a influência de substância psicoativa (“arrebite”).
.

Cumpre destacar, ainda, que
o paciente responde à ação penal tramitando perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (processo n. 0000462-33.2021.8.08.0030), pela prá
ti
ca do crime descrito no ar
t. nº
14, da Lei 10.826/2003

Ressalto que a instrução processual já foi concluída e as partes apresentaram alegações finais orais, não tendo o magistrado, em audiência e após a colheita de provas, concluído pela desnecessidade de manutenção da custódia cautelar.

Assim, há fundamentos suficientes para manutenção do decreto de custódia cautelar, para garantia da ordem pública e da instrução processual.

Por fim, relembro que a jurisprudência já sedimentou que
“
Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)